Tribunal: TJSP
Processo: 1014410-30.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Ausência de ilegalidade. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Ausência de ilegalidade. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. O valor se mostrou compatível com aquele normalmente cobrado nas operações da espécie. Cobrança mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ilicitude da cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira não cuidou de exibir cópia do laudo correspondente, tampouco recibo de eventual prestador do serviço. Ausência de prova de que tal serviço tenha sido efetivamente prestado. Cobrança afastada.

SEGURO. Ilegalidade. Descabimento. Questão pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 – SP. Análise do caso concreto. Constou no pacto que "é facultado ao Cliente, se pessoa física, a contratação de seguro de pessoas da modalidade Prestamista ('Proteção Financeira") com a finalidade de cobrir a quitação da totalidade ou parte do saldo devedor desta CCB, na ocorrência dos eventos previstos na apólice emitida por seguradora de sua escolha. Esta contratação não é obrigatória, podendo o Cliente contratar financiamento sem a opção do Seguro Proteção Financeira." O autor não mencionou que tinha a intenção de contratar outra seguradora que não a indicada no contrato, de modo que não se reconhece como venda casada a contratação do seguro na hipótese dos autos. Cobrança mantida. Recurso parcialmente provido.